Tribunal: TJSP
Processo: 1009744-96.2023.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Cobertura de terapia multidisciplinar, prescrita a menor portador de Transtorno do Espectro Autista, em clínica descredenciada, onde já vinha se tratando, enquanto o atendimento não puder ser realizado integralmente em local credenciado, próximo à residência do segurado – Necessidade – Restrição abusiva, a qual afronta as normas de proteção

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Cobertura de terapia multidisciplinar, prescrita a menor portador de Transtorno do Espectro Autista, em clínica descredenciada, onde já vinha se tratando, enquanto o atendimento não puder ser realizado integralmente em local credenciado, próximo à residência do segurado – Necessidade – Restrição abusiva, a qual afronta as normas de proteção e defesa do consumidor – Inteligência da RN no 469/2021, alterada pela RN no 539, de 23 de junho de 2022, havendo previsão de fornecimento da prescrição feita pelo médico que cuida do paciente, por prestador capacitado para tanto – Dano moral – Ocorrência – Fixação do montante de R$ 10.000,00, apto a atender à dupla finalidade do instituto indenizatório – Adequação da verba honorária, nos termos do entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça – Recurso dos autores provido, improvido o da ré.